Tribunal: TJES
Processo: 0017556-13.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017556-13.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI JUNIOR ZUCCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI JUNIOR ZUCCON
em face da Sentença de fls. 133/138, proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Razões recursais, às fls. 184/185-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 187/188.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3903675).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
YURI JUNIOR ZUCCON
em face da Sentença de fls. 133/138, proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas penas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Razões recursais, às fls. 184/185-verso, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 187/188.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 3903675).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sob alegação da fragilidade das provas produzidas.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 21, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 20) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 113), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 26 (vinte e seis) buchas de maconha, pesando 23,6g (vinte e três gramas e seis decigramas), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas, além da confissão do réu.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os policiais militares receberam denúncia de indivíduos armados realizando tráfico de drogas e ameaçando os moradores em local conhecido como “Beco do Luan” e, ao chegarem no referido local, avistaram um indivíduo correndo sobre as casas portando arma de fogo e o ora recorrente adentrando em um imóvel para esconder o entorpecente. As testemunhas foram uníssonas em afirmar, ainda, que encontraram a droga atrás da geladeira e os acusados assumiram a propriedade do entorpecente, consoante se observa da mídia de fls. 111.

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Importa salientar, outrossim, que o acusado, ora recorrente, confessou a prática delituosa em seu interrogatório, conforme excerto abaixo reproduzido, a saber:

“(...) que realmente estava na boca de fumo, e que assume que a droga seria de sua propriedade; que estava vendendo a droga; que seria a primeira vez; que vendia cada bucha de maconha por cinco reais; que ganhava com a venda da droga cinco buchas de maconha para uso; que não sabe se Geovane faz parte do tráfico de drogas na região; que não estava vendendo droga juntamente com Geovane.”

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, somados à confissão do acusado, evidenciam que o mesmo realizava a traficância quando fora detido, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, somados à confissão do acusado, evidenciam que o mesmo realizava a traficância quando fora detido, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.